Tribunal: TCU
Processo: 020.566/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6859/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.566/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alexandre Silva Moreira (XXX.152.133-XX); Deicyane de Sousa Lopes (XXX.812.473-XX); Fernando Sobrinho de Oliveira (XXX.616.973-XX); Jane Cinara Santos Sales (XXX.919.733-XX); Jose Demetrios de Azevedo da Costa (XXX.416.213-XX); Leonan Cunha Dias (XXX.954.903-XX); Mirian dos Santos Sousa (XXX.578.443-XX); Talice Oliveira de Araujo (XXX.807.983-XX); Thacila Raiane Ribeiro da Costa (XXX.786.203-XX); Walter Pereira da Silva (XXX.800.173-XX); Wemerson Rodrigues de Oliveira (XXX.228.163-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.